Tribunal: TJDFT
Processo: 0748931-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE POSTERIOR DO VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA À FRENTE. CULPA INCONTROVERSA. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES EVIDENCIADOS: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA, FIXADA COM BASE NO CRITÉRIO DA EQUIDADE E ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO. NÃO CONFIGURADO O GRAVE FATO GERADOR DO DANO MORAL. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Superado o indeferimento da medida cautelar em grau revisional (ID. 26641714), a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à reparação por danos materiais e morais. Insurgência de ambas as partes contra sentença de parcial procedência.
II. Incontroversa a culpa exclusiva pelo sinistro, o requerido deve arcar com a reparação dos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito.
III. No que concerne à extensão dos danos, conquanto não se verifique a existência do nexo de causalidade entre o total do valor pleiteado pelo requerente e o acidente de trânsito, tem-se por impositiva a obrigação de indenizar por parte do requerido. Nesse norte, irretocável, pois, a sentença que, por um juízo de equidade (Lei 9099/95, art. 6o), e de acordo com as máximas da experiência comum (Lei 9.099/95, art. 5o), fixou a estimativa em R$ 3.500,00, a título de danos emergentes, e R$ 683,25, a título de lucros cessantes. Logo, não vinga a sua tese recursal.
IV. Lado outro, é cediço que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
V. Assim, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I). Portanto, não prospera o seu recurso, no particular.
III. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/95, art. 55). Ressalta-se que os recorrentes litigam sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).